Tribunal: STF
Processo: AP 1767
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de ZILDA ANTÔNIO DE JESUS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 10/9/2025.
Em 14/4/2026, determinei a intimação da defesa da ré para se manifestar acerca do interesse em realizar o acordo de Não Persecução Penal (eDoc.201).
Em 22/4/2026, a Defesa de ZILDA ANTÔNIO DE JESUS comunicou que a acusada manifesta de forma expressa e inequívoca, interesse na celebração do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (eDoc. 205). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo sobrestamento desta ação penal pelo prazo de trinta dias, para a realização de tratativas extrajudiciais necessárias à celebração do acordo de não persecução penal com a ré (eDoc. 209).

É o breve relato. DECIDO.

DETERMINO o sobrestamento desta Ação Penal 1.767, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para as partes negociarem e, se houver consenso, celebrarem o Acordo de Não Persecução Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente